Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-13.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001481-13.2020.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LIRIO BRENTANO - ME - CNPJ: 01.360.791/0001-23 (EMBARGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ - CPF: 047.290.141-97 (ADVOGADO), ERIKA ARIANY ROCHA RENZ - CPF: 047.290.701-86 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – EXCESSÃO DE PRÉ EXECUTIVIDE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001481-13.2020.8.11.0029 acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por LIRIO BRENTANO – ME, e reconheceu a decadência dos créditos executados.

Aduz que no acordão embargado, não foi observado a distinção entre a constituição provisória e definitiva do crédito executado.

Sustenta que o termo ad quem da decadência ocorre na data da notificação do contribuinte acerca do lançamento (constituição provisória) e não na data da constituição definitiva que ocorre com o julgamento da impugnação administrativa.

Assevera que a data considerada pela pelo Juízo ad quem foi a data da constituição definitiva, que serve apenas para o fim de contagem do prazo prescricional.

Afirma que embora tenha apresentado esses fundamentos em contrarrazões recursais, eles não foram observados pela câmara julgadora.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente, para julgar improcedente o recurso de apelação cível.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Vejamos.

A parte Embargante argui, em síntese, que o termo ad quem do prazo decadencial se deu em
16/07/2012, data em que o Executado confessou o débito, por intermédio do contrato de parcelamento n.o 10498614
, o que não foi observado no julgamento do agravo de instrumento por esta e. Corte de Justiça.

Pois bem. Transcrevo trecho do voto condutor:

“(...) É sabido que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, o fato gerador se deu em:

·

08/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

Por sua vez, extrai-se da CDA executada que a constituição definitiva do débito se deu em 28/04/2016, ou seja, fora do quinquênio legal.

Assim, considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador (08/2010) e a constituição definitiva do crédito (28/04/2016), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Importa frisar que, embora o apelante sustente que houve a interrupção do prazo decadencial ante a um acordo de parcelamento, deixou de trazer a íntegra do referido termo aos autos para comprar tal alegação.(...)” Grifei

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISMO — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022